Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715626-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. PATRONOS DIFERENTES EM CADA FASE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A TODAS AS FASES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento são devidos ao respectivo patrono que atuou naquela fase defendendo interesses mediante substituição processual por Sindicato da categoria à qual pertence o agravante. 2. Ao advogado que representa o autor individual beneficiário da sentença coletiva só é legítima a pretensão do recebimento da verba honorária relativa à fase em que está atuando (cumprimento de sentença), sob pena de, ao apropriar-se dos honorários do patrocínio anterior, configurar-se enriquecimento sem causa à custa do trabalho de outrem. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), bem como 85, § 4o, inciso II, § 14, 502 e 503, todos do CPC, asseverando que o advogado tem a faculdade jurídica de natureza instrumental de executar os honorários sucumbenciais na própria ação em que tenha atuado. Defende que não há qualquer óbice à fixação dos honorários na fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva porque teria atuado em ambos os feitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, bem como 85, § 4o, inciso II, § 14, 502 e 503, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027